Tribunal: TJES
Processo: 5002636-61.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002636-61.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA FRANCA LEITE e outros
RECORRIDO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Conheço dos Recursos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora/recorrente, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE LENTE INTRAOCULAR. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. (2) TESE DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR. (3) SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS E CONDENOU EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$2.000,00 E EM DANOS MATERIAIS NA QUANTIA DE R$5.820,00. (4) RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. (5) RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. (6). MÉRITO. PLANO DE SAÚDE CONTRATADO EM 24.06.1997. REQUERIMENTO PARA LIBERAÇÃO DE CIRURGIA COM IMPLANTE E NEGATIVA DA RÉ EM 01.06.2020. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 QUE DEVE SER ANALISADO À LUZ DO CDC. ABUSIVIDADE DE NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE CONTRATO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A COBERTURA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA À ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, SEM EXCLUSÃO OU INCLUSÃO DE PROCEDIMENTO, CONSOANTE ID 1235016. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO FEITA PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO QUE DEVE SER RESTITUÍDO. (7)
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE/RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CONDENO A PARTE RECORRENTE/AUTORA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO §3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.